Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO: VALOR VENAL (VALOR EFETIVO DA VENDA OU DE MERCADO). APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela contribuinte, em que pretende a restituição do valor “pago a maior”, relativo ao pagamento de ITBI. Recurso do Distrito Federal contra sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a base de cálculo utilizada para apuração do tributo teria sido o valor venal do imóvel no momento da transmissão do bem, circunstância que não guardaria correspondência ao valor do negócio jurídico de compra e venda; (b) “a avaliação do imóvel feita pelos agentes do fisco distrital, por ser esta ato administrativo revestido de formalidades legais, tem presunções de legitimidade, de legalidade e de veracidade”; (c) “os valores venais dos imóveis no Distrito Federal estão bem abaixo dos seus valores de mercado”.
III. Pois bem. É certo que o ITBI tem como fato gerador a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, (a) da propriedade ou do domínio útil e bens imóveis por natureza ou por acessão física; (b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia (CF, art. 156, II c/c Código Tributário, art. 35, I e II), cuja base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (Código Tributário, art. 38)
IV. Além disso, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado. Em caso de divergência concernente ao valor declarado pelo contribuinte, por ser omisso ou não merecer fé, a autoridade lançadora (fisco), mediante procedimento administrativo fiscal, arbitrará o valor do imposto por lançamento de ofício, nos termos do art. 148 do Código Tributário (AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 05.11.2015).
V. No caso concreto, constata-se que o valor de compra e venda do imóvel foi de R$ 400.000,00 (escritura pública – ID. 25705451), e o valor arbitrado pelo Fisco como base de cálculo foi de R$ 536.415,91, sem prévia instauração de procedimento administrativo fiscal como preconiza o art. 148 da legislação de regência.
VI. Desse modo, à míngua de contundentes elementos probatórios, acerca de demonstração de instauração do processo regular e dos critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, tem-se por impositiva a restituição do valor pago a maior pela contribuinte (R$ 4.092,47). Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1325009, DJE: 8/4/2021; 2a TR, acórdão 1340131, DJE: 31/5/2021; 3a TR, acórdão 1334310, DJE: 10/5/2021.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.